Tribunal: TJDFT
Processo: 0700247-15.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE MÚTUO. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. RELAÇÃO DE CONSUMO. NÃO CONFIGURADA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO APLICÁVEL. PRECEDENTES. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. ATUAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NÃO COMPROVADA. PACTA SUNT SERVANDA. PRESERVADO. COBRANÇA. INDEVIDA. ENCARGOS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. INADIMPLENTE. PLANILHA ATUALIZADA DO DÉBITO. CONSIDERADA. JUROS DE MORA. PREVISÃO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O Enunciado de Súmula 563 do Superior Tribunal de Justiça e o entendimento jurisprudencial pacífico são no sentido de que, mesmo nos casos de contrato de mútuo celebrados com entidades fechadas de previdência complementar, é incabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
1.1 “O Código de Defesa do Consumidor não incide nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas, mesmo em se tratando de contrato de mútuo. Precedentes”. (AgInt no REsp 1797836/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 13/03/2020)
2. O entendimento jurisprudencial é majoritário no sentido de que somente é cabível a cobrança dos honorários advocatícios contratuais nos casos em que comprovado que a entidade realizou atuação extrajudicial objetivando o recebimento amigável da dívida.
2.1. No caso dos autos não restou comprovada essa atuação, sendo incabível a cobrança dos honorários.
3. Afastar a cobrança indevida de honorários não ofende ao pacta sunt servanda, e sim garante o direito da ré de não pagar valores indevidos e afasta a possibilidade de enriquecimento ilícito da autora.
4. O inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo certo implica em mora ex re, que independe de qualquer ato do credor. Contudo, o caso em análise
possui peculiaridade que complementa a disposição legal, uma vez que o Juízo de origem fixou a condenação conforme a planilha de atualização de cálculos, que
apresentou os valores fixados já devidamente atualizados monetariamente e acrescidos dos encargos moratórios incidentes desde o inadimplemento.
5. Levando em consideração que a planilha atualizada do débito apresentada com a petição inicial aplicou todos os encargos moratórios desde os inadimplementos, e
que o valor fixado corresponde ao determinado na sentença, todos os encargos moratórios posteriores à data da atualização devem incidir a partir daquele momento.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.